Tribunal: TJDFT
Processo: 0731260-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
FAZENDA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. INVIABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO FIGURAR COMO PARTE AUTORA NO PROCESSO, POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL (LEI No 12.153/09, ART. 5o). INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC, ARTIGO 485, IV). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente (Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal – DER) em que pretende o alegado “cumprimento de sentença”. Sustenta, em síntese, que “no exato momento em que a RPV foi paga, o DER se sub-rogou legalmente nos direitos do exequente originário, uma vez que pagou integralmente a dívida, devendo o cumprimento de sentença ser redirecionado agora contra O DEVEDOR PRINCIPAL que foi o responsável pelo dano causado à demandante originária, fato já reconhecido por sentença transitada em julgado”.

II. Incontroverso que o requerente e o requerido (então condutor) foram condenados solidariamente, no processo no 2013.01.1.076196-5, à reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, a par da responsabilidade objetiva da Administração Pública e dos prestadores de serviço público (teoria do risco administrativo).

III. É certo que a legislação de regência estabelece que o ente federativo, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a ele vinculada só podem figurar como parte ré em processo perante o Juizado Especial (Lei no 12.153/09, Art. 5o).

IV. Constatado o pagamento integral da condenação imposta no processo originário (inclusive arquivado pelo adimplemento da obrigação), exaure-se o objeto da respectiva demanda, de sorte que a sub-rogação, no caso concreto, não tem o condão de alterar a relação jurídico-processual na fase executiva. Logo, eventual direito de regresso deverá ser pleiteado em ação autônoma.

V. Desse modo, insubsistente a tese recursal de “redirecionamento” do cumprimento de sentença em favor do recorrente, porquanto se trataria de ação de regresso.

VI. Nesse contexto, forçoso reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial, por expressa vedação legal (Lei no 12.153/09, Art. 5o).

VII. Portanto, escorreita a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.